Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NULIDADE DA CITAÇÃO DOS DENUNCIADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Nos termos do art. 238, § 4o, do Código de Processo Civil, considera-se válida a entrega do mandado de citação a quem estiver incumbido de receber correspondência em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, desde que haja o correto endereçamento.
3. Verifica-se a nulidade da citação dos denunciados, haja vista a incorreção do endereço em que realizada.
4. A nulidade da citação dos denunciados, em tese, atinge apenas a lide secundária, mantendo-se indene a ação principal, em observância ao propósito de economia processual da intervenção de terceiros. Todavia, considerando que, haja vista o dispositivo sentencial, o pedido formulado pela parte autora foi julgado procedente para condenar diretamente os denunciados, mostra-se pertinente o reconhecimento da nulidade da citação dos denunciados e demais atos subsequentes, bem como o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
5. Preliminar de nulidade da citação suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado.